Tribunal: CARF
Processo: 19515.001270/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Correta a glosa de compensação de prejuízos fiscais quando verificado que não existia saldo acumulado de períodos anteriores suficientes para amparar integralmente o procedimento da contribuinte, validando-se a compensação até o limite confirmado em diligência fiscal.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Anos-calendário: 2005,2006,2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Correta a glosa de compensação de bases de cálculo negativas quando verificado que não existia saldo acumulado de períodos anteriores suficientes para amparar integralmente o procedimento da contribuinte, validando-se a compensação até o limite confirmado em diligência fiscal.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO. GLOSA DE PREJUÍZO FISCAL COMPENSADO. SALDO INSUFICIENTE.
O prazo decadencial que o Fisco tem para verificar e glosar um determinado procedimento de compensação de prejuízo fiscal inicia-se com a efetiva compensação.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCIDÊNCIA
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001270/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.542 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
CITROVITA AGRO INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Correta a glosa de compensação de prejuízos fiscais quando verificado que não
existia saldo acumulado de períodos anteriores suficientes para amparar
integralmente o procedimento da contribuinte, validando-se a compensação até
o limite confirmado em diligência fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Anos-calendário: 2005,2006,2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Correta a glosa de compensação de bases de cálculo negativas quando
verificado que não existia saldo acumulado de períodos anteriores suficientes
para amparar integralmente o procedimento da contribuinte, validando-se a
compensação até o limite confirmado em diligência fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO. GLOSA DE PREJUÍZO FISCAL
COMPENSADO. SALDO INSUFICIENTE.
O prazo decadencial que o Fisco tem para verificar e glosar um determinado
procedimento de compensação de prejuízo fiscal inicia-se com a efetiva
compensação.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCIDÊNCIA
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001270/2010-46
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, i) cancelar integralmente os lançamentos de IRPJ e de CSLL
referentes aos anos-calendário de 2005 e 2006; ii) cancelar parcialmente os lançamentos de IRPJ
e de CSLL referentes ao ano-calendário de 2007, mantendo os montantes de IRPJ e de CSLL
devidos de R$ 2.596.925,83 e R$ 573.017,15, respectivamente, valores originais e sujeitos aos
acréscimos legais de multa de ofício de 75% e juros pela taxa SELIC.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada),
Luciano Bernart, Jandir José Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

Relatório
CITROVITA AGRO INDUSTRIAL LTDA. recorre a este Tribunal
Administrativo Tributário Federal com o intuito de reformar a decisão prolatada pela 5a Turma
da DRJ/SP1, sessão de 21/01/2011 (fls. 1260/1275) que improveu as impugnações apresentadas
contra os lançamentos de IRPJ (fls. 482/512) e CSLL (fls. 863/893), conforme autos de infração
relativos aos dois tributos, a saber, IRPJ (fls. 1 e 450/458) e CSLL (fls. 3 e 465/473):
O auto de infração de IRPJ está abaixo reproduzido (fls. 456), sendo que o de
CSLL tem a mesma formatação:

O procedimento fiscal foi lastreado em “revisão interna”, que corresponde à
“malha PJ”, sendo detectada a utilização indevida de saldo de prejuízos acumulados (IRPJ) e de
bases negativas (CSLL), conforme explicitado nos TVF de IRPJ e CSLL, a saber:
1. IRPJ (fls. 447/440):

Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

2. CSLL (fls. 462/464)
3.

Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

Irresignada, a contribuinte acostou impugnações (fls. 482/512 e 863/893 – IRPJ
e CSLL, respectivamente), assentando basicamente:
1. Os lançamentos consubstanciados nos processos administrativos n°s 16561.000147/2007-
69 e 16561.000147/2008-40 foram julgados parcialmente procedentes em decisão de 1a
instância, ensejando a interposição de recursos ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), os quais aguardam julgamento perante o referido órgão administrativo.
2. Uma vez que os supracitados processos administrativos sequer tiveram seus recursos
voluntários julgados pelo CARF, não há que se falar em constituição definitiva do
crédito, visto que tais recursos possuem efeito suspensivo, nos termos do artigo 151,
inciso III, do CTN.
3. Assim, não poderão prevalecer os Autos de Infração ora lavrados.
4. A impugnante por certo obterá a anulação dos Autos de Infração que deram origem aos
processos n°s 16561.000147/2007-69 e 16561.000147/2008-40. E quando tal decisão for
proferida, a autuação contemplada nos presentes autos deverá ser anulada pelo Fisco.
Mas até esse momento produzirá efeitos nefastos para a impugnante, com a imputação do
expressivo valor contemplado nos Autos de Infração objeto desta impugnação.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

5. Os presentes Autos de Infração não respeitaram o princípio do devido processo legal,
pois decorrem de matéria discutida nos autos dos processos n°s 16561.000147/2007-69 e
16561.000147/2008-40 e foram lavrados antes mesmo que a impugnante pudesse
demonstrar definitivamente a improcedência dos Autos de Infração consubstanciados nos
referidos processos, ainda pendentes de julgamento.
6. Enquanto houver discussão administrativa acerca da procedência dos lançamentos
relativos aos processos n°s 16561.000147/2007-69 e 16561.000147/2008-40, os ajustes
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL ali efetuados não podem persistir,
de modo que a presente autuação, que tomou por fundamento esses ajustes, igualmente
não pode prosperar, visto que se tratam de débitos com a exigibilidade suspensa.
7. Há que se registrar, ainda, que a fiscalização, ao efetuar o cálculo dos tributos ora
cobrados, não atentou para o fato de que foram prolatadas decisões de 1a instância
julgando apenas parcialmente procedentes os Autos de Infração que ensejaram os
processos n°s 16561.000147/2007-69 e 16561.000147/2008-40:
8. No processo n° 16561.000147/2007-69, a base tributável inicialmente calculada era de
R$ 78.546.240,20, mas foi reduzida para R$ 78.343.173,33, redução essa definitiva, pois
não foi objeto de recurso por parte do Fisco, sendo vedado o reformatio in pejus. Não
obstante, ao lavrar a presente autuação, a fiscalização ignorou a existência da redução
acima, elaborando todos os seus cálculos com fulcro na base tributável inicialmente
aferida (R$ 78.546.240,20).
9. O mesmo ocorreu com relação ao processo n° 16561.000147/2008-40, no qual verifica-se
que, acerca do ano-calendário de 2003: (1) em relação ao IRPJ, o resultado apurado pela
fiscalização (prejuízo fiscal de R$ 32.863.731,92) foi reduzido pela decisão de 1a
instância (para prejuízo fiscal de R$ 33.152.921,53); (2) em relação à CSLL, o resultado
apurado pela fiscalização (base de cálculo negativa de R$ 32.894.665,76) foi reduzido
pela decisão de 1a instância (para base de cálculo negativa de R$ 33.183.855,31). Essas
diferenças (de R$ 289.189,52) não foram computadas pela fiscalização quando da
elaboração dos cálculos.
10. O presente Auto de Infração visa a cobrança de valores os quais a impugnante já teria que
quitar na hipótese de procedência dos processos administrativos n°s 16561.000147/2007-
69 e 16561.000147/2008-40, os quais visam o ajuste 2004.
11. Jamais poderia ocorrer a aplicação retroativa dos ajustes do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da CSLL que não foram efetuados nos anos em que promovidas as
autuações. Ora, é absurdo e despropositado que os ajustes tenham sido feitos
retroativamente, nos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004. Se algum ajuste deveria ser
feito, deveria sê-lo nos anos de 2007 e 2008, e não nos períodos a que se referia a
autuação.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

12. A fiscalização pretendeu reestruturar os registros contábeis da impugnante.
13. Fosse o cálculo do valor supostamente devido realizado com base no ano de 2007
(quando a impugnante travou contato com o Auto de Infração que imputou uma base
tributável para o ano de 2002 - processo n° 16561.000147/2007-69), o montante aferido
teria sido muito menos exorbitante (conforme cálculos às fls. 494 e 873).
14. A impugnante, ao efetuar a apuração do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da
CSLL e realizar as compensações relativamente aos anos-calendário de 2002, 2003 e
2004, registrando regularmente seus dados contábeis, não tinha como ter ciência de que
nos anos de 2007 e 2008 seriam lavrados despropositados Autos de Infração, que
culminaram
nos
processos
administrativos
n°s
16561.000147/2007-69
e
16561.000147/2008-40, os quais pretendem efetuar ajuste do prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL apurados pela impugnante.
15. A multa imposta à impugnante, no exorbitante percentual de 75%, não deve prevalecer,
por afrontar os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do
não-confisco.
16. Ser indevido o cálculo de juros pela taxa SELIC.
Subindo à apreciação da 5a Turma da DRJ/SP1, foi prolatada decisão afastando
as alegações relativas a questionamentos legais ou constitucionais e, quanto ao mérito, foram
improvidas as duas impugnações conforme excertos do voto condutor (fls. 172/1275):
“Ao analisar as compensações efetuadas pela contribuinte, a autoridade fiscal
deve se basear nos saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da
CSLL existentes nos controles da RFB, os quais, no presente caso, estão
diferentes dos constantes dos controles da contribuinte em função das
autuações consubstanciadas nos processos n°s 16561.000147/2007-69 e
16561.000147/2008-40 (revistas em parte por esta DRJ).
Constando, como no caso em tela, compensações indevidas, deve sim efetuar o
lançamento correspondente - mesmo que as autuações supracitadas estejam
pendentes de confirmação pelas instâncias superiores (CARF) - para prevenir a
decadência, pois se a decisão administrativa final, mantendo no todo ou em
parte a autuação, for proferida após decorrido o prazo decadencial, perde o
Fisco o direito de lançar.
Por outro lado, caso a decisão administrativa final seja favorável à
contribuinte, a presente autuação deverá ser revista para se adequar à nova
situação. Para tanto, a contribuinte deverá apresentar, com relação ao
presente processo, o competente recurso administrativo (trata-se de um "ônus"
da contribuinte, ou seja, uma faculdade não sujeita à coerção, mas que gera
efeitos em seu prejuízo, no caso de inércia).
Quanto ao fato de as exigências constantes dos processos n°s
16561.000147/2007-69 e 16561.000147/2008-40 estarem suspensas, isso não
impede os lançamentos efetuados no presente processo. Quando muito, o
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

crédito tributário aqui constituído só poderá ser exigido após a decisão
administrativa final (favorável no todo ou em parte ao Fisco). Para tanto, a
contribuinte, conforme já mencionado, deverá suportar o ônus de recorrer ao
CARF.
Na realidade, tanto a contribuinte, quanto a fiscalização, estão corretas em
seus procedimentos.
Seria, de fato, injusto, exigir que a contribuinte efetuasse compensações de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL inferiores às que entende
serem possíveis, visto que os saldos estariam reduzidos por autuações ainda
pendentes de confirmação.
Por outro lado, cabe à fiscalização, se apurar compensação indevida, efetuar o
lançamento correspondente, para prevenir a ocorrência da decadência,
conforme já mencionado.
Em resumo, pode a contribuinte utilizar os saldos de prejuízos fiscais e base de
cálculo negativa da CSLL constantes de seus controles fiscais/contábeis,
sujeitando-se, no entanto, à autuação por parte da fiscalização, devendo
suportar o ônus de impugnar o lançamento e, se for o caso, recorrer ao CARF.
Estaria, assim, estabelecido o litígio, a ser solucionado pela DRJ ou pelo
CARF.
Por fim, cumpre observar que, estando o presente crédito tributário com sua
exigibilidade suspensa, a contribuinte não sobre nenhum prejuízo com essa
sistemática, podendo, inclusive, obter certidão negativa de débito (no caso,
"certidão positiva com efeito de negativa), caso não possua outros débitos
exigíveis.
Improcede, assim, a primeira alegação.
Também não procede a segunda alegação, pois a fiscalização considerou sim
as decisões de 1a instância relativas aos lançamentos consubstanciados nos
processos
n°s
16561.000147/2007-69
(ano-calendário
de
2002)
e
16561.000147/2008-40 (anos-calendário de 2003 e 2004).
A fiscalização destaca nos Termos de Verificação Fiscal, às fls. 442 (IRPJ) e
457 (CSLL), que os valores indicados nos quadros dessas folhas estão
atualizados pelo julgamento de 1o instância. E isso está comprovado pela
análise feita no item “DOS SALDOS DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL E DA AUTUAÇÃO” desta decisão.
Reproduzimos, a seguir, os quadros e a análise supracitados (negritei):
(...)
Também não procede a terceira alegação.
Nos autos dos processos administrativos n°s 16561.000147/2007-69 e
16561.000147/2008-40 se está exigindo créditos tributários decorrentes de
infrações ocorridas nos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, as quais foram
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

reduzidas pela compensação, de ofício, de prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa da CSLL.
Como decorrência dessas compensações, os saldos de prejuízos fiscais e base
de cálculo negativa da CSLL diminuíram, o que gerou as compensações
indevidas nos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, que, por sua vez, geraram
a presente autuação.
Não há, portanto, o alegado pagamento em duplicidade. Na realidade, se está
exigindo agora (anos-calendário de 2005, 2006 e 2007) valores que seriam
devidos nos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004. Com a compensação de
ofício, houve apenas uma “postergação da tributação”.
Também não procede a quarta alegação, posto que o lançamento reporta-se à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação (caput do artigo 144 do
CTN); e sendo uma das funções do lançamento determinar a matéria tributável
(caput do artigo 142 do CTN), esta deve ser apurada considerando a data do
fato gerador (no caso dos processos administrativos n°s 16561.000147/2007-69
e 16561.000147/2008-40, os anos-calendário de 2002, 2003 e 2004), e não a
data em que foi constituído o crédito tributário através do lançamento (no caso,
os anos-calendário de 2007 e 2008).
Inclusive, é na data do fato gerador que devem ser compensados, de ofício,
eventuais prejuízos fiscais ou base de cálculo negativa da CSLL, o que, na
realidade, favorece a contribuinte, visto que, conforme já mencionado, com a
compensação de ofício, há apenas uma “postergação da tributação”.
Decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PREJUÍZOS
FISCAIS.
SALDO
A
SER
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. LANÇAMENTO. CONSIDERADO.
Ao analisar as compensações efetuadas pelo contribuinte, a autoridade
fiscal deve se basear nos saldos de prejuízos fiscais existentes nos
controles da RFB, mesmo que, em face de autuações anteriores, sejam
diferentes dos constantes dos controles da contribuinte. Constando
compensações indevidas, deve efetuar o lançamento correspondente,
mesmo que as autuações estejam pendentes de confirmação, para
prevenir a decadência.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
A aplicação da multa de ofício e o cálculo dos juros de mora com base
na taxa SELIC têm previsão legal, não competindo à esfera
administrativa a análise da legalidade ou inconstitucionalidade de
normas jurídicas.
CSLL.
BASE
DE
CÁLCULO
NEGATIVA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. MESMA DECISÃO RELATIVA AO IRPJ.
Em face da semelhança dos procedimentos relativos à compensação de
prejuízos fiscais (IRPJ) e de base de cálculo negativa da CSLL, o
decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL.
Impugnação Improcedente
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

Crédito Tributário Mantido
Não se conformando com a decisão, a contribuinte acostou recurso voluntário
(fls. 1283/1321) no qual, além de refutar os argumentos e considerações da decisão a quo,
basicamente reafirmou as posições expendidas nas peças inaugurais de defesa, inclusive
suscitando impossibilidade da utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros de mora e “multa
no exorbitante percentual de 75%” (RV – fls. 1311).
Para concluir (RV – fls. 1320/1321):

É o relatório do essencial em apertada síntese.

Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada anteriormente a tempestividade do recurso voluntário e a
regularidade da representação processual da interessada, pelo que o recebo e dele conheço.
No mérito, o litígio restringe-se à análise dos lançamentos realizados pelo
Fisco em face da recorrente e que foram mantidos pela decisão combatida, ou seja, uma possível
utilização indevida pela contribuinte de prejuízos fiscais (IRPJ) e base de cálculo negativa
(CSLL) para realizar compensações nos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007.
Os autos foram apreciados três vezes por este Colegiado, a primeira dizendo
respeito à incompetência de Turma; a segunda com proposta de sobrestamento do feito até que
julgados outros processos da mesma recorrente e que poderiam ter reflexos neste PA e a terceira,
quando houve a conversão do julgamento em diligência para elucidação de aspectos tidos como
necessários pelo então Relator (Resolução no 1402-000.809, sessão de 21 de fevereiro de 2019 –
fls. 1648/1652).
Pugnou o Relator no seu voto, depois de afastar questionamentos acerca de
legalidade ou constitucionalidade de matérias em discussão:
“Nessa toada, passo a análise da questão em litígio, tendo como premissa o
quanto decidido nos processos administrativos no 16561.000147/2008-40:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2003,
2004
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Ao se constatar que o Termo de Verificação Fiscal, a descrição dos fatos e o
enquadramento legal permitem a perfeita compreensão da infração que motivou
a autuação, e que a interessada se defendeu especificamente e com desenvoltura
das imputações do Fisco, não se pode cogitar de prejuízo algum ao direito
constitucional de defesa da contribuinte.Portanto, nulidade alguma há de ser
reconhecida, com esse fundamento.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. EXPORTAÇÕES. SAFE HARBOUR.
EXPORTAÇÃO DE SUCO DE LARANJA. SIMILARIDADE DOS
PRODUTOS. PREÇO PRATICADO NÃO INFERIOR A 90% DO
MERCADO
INTERNO
DISPENSA
CONTROLE
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIAS.
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

Conforme se verifica da análise dos elementos contidos nos autos os produtos
cotejados na fixação do preço parâmetro embora não idênticos são similares o
que satisfaz a exigência da legislação tributária pátria de salvaguarda na
aplicação das regras de preços de transferência (art.14, IN 243/2013).
Admitindo-se os produtos similares na fixação do preço parâmetro se constata
que a contribuinte praticou preços nas exportações não inferiores à 90% ao
praticado no mercado interno o que lhe assegura guarida na salvaguarda que
dispensa aplicação de qualquer dos métodos de preço de transferência (safe
harbour).
(Processo administrativo no 16561.000147/2008-40, Acórdão no 1402-002.347 –
4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 06 de outubro de 2016, Lucas
Bevilacqua Cabianca Vieira - Relator).
Nos autos 16561.000147/2007-69, em que adotadas as mesmas razões de
decidir no voto vencedor, houve o julgamento pela procedência parcial na
medida em que inacolhida a pretensão de albergue no safe harbour nas
exportações de soja em grãos, farelo de soja e açúcar cristal. Ao final a decisão
restou assim ementada:
(...)
Como se vê, em ambos os casos, os ajustes de preços de transferência
imputados pela administração foram em alguma medida afastados pelo CARF,
impactando na determinação da base de cálculo do presente lançamento.
Em sede de memoriais a recorrente sustenta que os valores reflexos decorrentes
da autuação realizada deverão ser excluídos retificando-se, assim, o TVF
lavrado ao que apresenta a seguinte pretensão:

Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

Ainda que afiguram-se simples os cálculos apresentados tenho para mim que
constitui atribuição da autoridade fiscal a reformulação do saldo de prejuízos
fiscais e base negativa a partir dos julgados proferidos com destaque para o
processado na turma 1302 que julgou parcialmente procedente o recurso da
recorrente.
Assim, proponho que os presentes autos de infração sejam baixados em
diligência para que a fiscalização elabore relatório circunstanciado,
apresentando memorial de cálculo referente ao valor subsistente da presente
autuação fiscal em consonância com decidido nos processos supracitados”.
Cumprindo o demandado pelo Colegiado, a DEFIS/SPO, por sua Divisão de
Fiscalização II – DIFIS II – EFI 3, realizou o procedimento, finalizado com o RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA FISCAL (fls. 1684/1690), abaixo reproduzido no que é relevante:
“3. Os autos de infração são decorrentes da compensação indevida de
prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL por insuficiência de saldos
acumulados de períodos anteriores, nos anos-calendários 2005 a 2007.
Tal compensação indevida ocorreu em virtude das alterações de prejuízos
fiscais e bases negativas promovidas em fiscalizações precedentes e que
foram consignadas nos autos de infração integrantes dos processos no
16561.000147/2007-69 (AC 2002) e no 16561.000147/2008-40 (AC 2003
e 2004).
4. Ocorre que, em sede de julgamento no CARF, os autos de infração do
ano-calendário
2002
(16561.000147/2007-69)
foram
julgados
parcialmente procedentes e os dos anos-calendário 2003 e 2004
(16561.000147/2008-40) improcedentes. Ambos os processos estão
encerrados e arquivados.
5. Assim, com essas decisões definitivas do CARF, houve novamente a
alteração do saldo de prejuízos fiscais acumulados e bases de cálculo
negativa da CSLL, ocasionando a alteração dos valores devidos nos autos
de infração integrantes do presente processo.
6. Na análise do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, o
Conselho decidiu converter o julgamento em diligência, para que a
fiscalização elabore um relatório circunstanciado, apresentando memorial
de cálculo referente ao valor subsistente da presente autuação fiscal em
consonância com o decidido nos julgamentos dos autos de infração dos
anos-calendários 2002 a 2004.
SALDO DE PREJUÍZO FISCAL
7. Verificamos na planilha de controle de prejuízo fiscal, abaixo
reproduzida, apresentada pelo contribuinte e constante às folhas 847 do
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

presente processo, que o saldo de prejuízo a compensar, em 31/12/2001,
era de R$ 32.144.300,84.

8. No ano de 2002 o contribuinte apurou o prejuízo fiscal de R$
108.062.641,39 e em 2003 R$ 84.624.547,13, totalizando o prejuízo
fiscal a compensar de R$ 224.831.489,36 em 31/12/2003, como pode ser
constatado no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR no 10,
constante às folhas 850 do presente processo e abaixo copiado. Em 2004
o contribuinte apurou lucro de R$ 141.575.684,65 e compensou R$
42.472.705,40 (30% do lucro) com o saldo de prejuízo fiscal. Assim, o
saldo de prejuízo fiscal em 31/12/2004 era de R$ 182.358.784,00

9. Porém, foi lavrado auto de infração (fls. 444 do processo), o qual
alterou o prejuízo fiscal dos anos de 2002 e 2003 e o lucro do ano de
2004. Ocorre que, conforme já explicado, os autos de infração do ano-
calendário 2002 foram julgados pelo CARF parcialmente procedentes e
os dos anos-calendário 2003 e 2004 totalmente improcedentes, alterando
novamente o saldo de prejuízo fiscal.
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

10. Demonstramos no quadro abaixo os valores de lucros/prejuízos
apurados pelo contribuinte, os valores decididos pelo CARF e os saldos
corretos de prejuízo fiscal após decisão definitiva do Conselho.

11. Como se pode observar no quadro acima, o saldo correto de prejuízo
fiscal em 31/12/2004 (após decisão definitiva do CARF) é de R$
171.875.081,39.
12. Os autos de infração integrantes do presente processo foram lavrados
antes da decisão definitiva do CARF, com o saldo de prejuízo fiscal do
ano de 2004 alterado pelas fiscalizações anteriores, ocorrendo dessa
forma, a compensação indevida de lucros nos anos de 2005 a 2007,
conforme quadro extraído do Termo de Verificação Fiscal IRPJ (fls.
443).

13. Recalculamos os valores dos saldos de prejuízo fiscal a partir do saldo
de 31/12/2004, reconstituído após a decisão definitiva do CARF nos
autos de infração integrantes dos processos 16561.000147/2007-69 e
16561.000147/2008-40. Dessa forma, verificamos que o contribuinte
compensou indevidamente, no ano de 2007, o valor de R$ 10.483.703,35,
conforme demonstrado no quadro abaixo.

BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL
14. Na planilha de controle da base de cálculo negativa da CSLL,
constante às folhas 847 do processo, verificamos que o contribuinte
deixou de registrar as bases negativas e compensações ocorridas antes de
2002.
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

15. Porém, às folhas 334 do processo, o contribuinte apresentou um
quadro demonstrativo dos saldos acumulados e das bases negativas
anteriores a esse período (2002). Como pode ser observado, no quadro
abaixo reproduzido, o saldo da base de cálculo negativa da CSLL em
31/12/2001 era de R$ 40.372.938,64. Em 2002 o contribuinte apurou uma
base negativa de R$ 107.803.778,22.

16. Em 2003 apurou uma base negativa de mais R$ 84.655.480,88,
totalizando, assim, o montante de R$ 232.832.197,74 de base a ser
compensada. Em 2004 ocorreu a compensação de R$ 42.469.927,21,
equivalente a 30% da Base de Cálculo da CSLL apurada nesse ano. Dessa
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

forma, o saldo em 31/12/2004 era de R$ 190.362.270,53, conforme
demonstrado no LALUR abaixo copiado (fls. 849 do processo).

17. Entretanto, conforme já explicado, o contribuinte foi autuado em
2006 e 2007, fato que alterou a Base de Cálculo da CSLL dos anos-
calendário 2002 a 2004 (fls. 456 do processo). Em decisão do CARF, os
autos de infração do ano de 2002 foi julgado parcialmente procedente e
os dos anos de 2003 e 2004 improcedentes. Dessa forma, houve nova
alteração na base de cálculo negativa da CSLL, conforme demonstrado
no quadro abaixo.

18. Assim, o saldo da base de cálculo negativa da CSLL em 31/12/2004
era de R$ 179.878.567,95.
19. Conforme já explicado em parágrafos anteriores, os autos de infração
integrantes do presente processo foram lavrados antes da decisão
definitiva do CARF, com a base de cálculo negativa da CSLL do ano de
2004 alterada pelas fiscalizações anteriores, ocorrendo dessa forma, a
compensação indevida nos anos de 2005 a 2007, conforme quadro
extraído do Termo de Verificação Fiscal CSLL (fls. 458).

20. Recalculamos os valores dos saldos de base de cálculo negativa a
partir do saldo de 31/12/2004, reconstituído após a decisão definitiva do
CARF nos autos de infração integrantes dos processos
16561.000147/2007-69
e
16561.000147/2008-40.
Dessa
forma,
verificamos que o contribuinte compensou indevidamente, no ano de
2007, o valor de R$ 6.366.857,28, conforme demonstrado no quadro
abaixo.
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

CONCLUSÃO
21. Conforme detalhadamente demonstrado nos parágrafos anteriores e
atendendo à Resolução no 1402-000.809, de 21/02/2019, da 4a Câmara /
2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, informamos que o valor subsistente da presente ação fiscal é R$
10.483.703,35 de compensação indevida de lucro (IRPJ) e de R$
6.366.857,28 de compensação indevida de base de cálculo da CSLL.
22. O contribuinte será cientificado deste relatório por meio do Domicílio
Eletrônico Tributário – DTE e poderá se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias”.
Cientificada em 15/03/2021 (fls. 1692), a recorrente contrapôs seus
argumentos (fls. 1700/1715), insistindo nas teses já assumidas em suas peças recursais
precedentes, ou seja, a impossibilidade do Fisco lançar mão de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas relativas a períodos superior ao lustro decadencial e que em razão de discussão
administrativa de outros PA contendo o mesmo tema (nos 16561,000147/2007-69 e
16561.000147/2008-40), os lançamentos tratados no presente processo não poderiam ter sido
perpetrados.
Para, ao final da manifestação (fls. 1714/1715), pontuar que “em que pesem os
argumentos esposados pela Recorrente serem de índole legal, e não constitucional, caso ainda assim não
sejam acolhidos, o que só se admite para efeito de argumentação, requer seja realizada a retificação das
bases, nos termos em que consignadas na diligência realizada”.
Postos os fatos, argumentos e analisadas as provas e o relatório da diligência,
passo ao voto.
De plano, sem necessidade de maiores digressões, afasto quaisquer projeções
que visem discutir matérias de cunho constitucional e legal, mais não fossem os motivos, pelo
fato de se tratar de matéria sumulada e de observância obrigatória pelo Colegiado (Súmula
CARF no 2).
Quanto ao mérito, o ponto principal em discussão, além do cálculo dos valores
envolvidos, direciona para o pedido insistente da contribuinte de que o Fisco não poderia ter
auditado seus saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de forma retroativa, no
caso, nos períodos 2002, 2003 e 2004. Também reclama do percentual da multa de ofício que
entende exagerado (75%) e sustenta que, enquanto pendentes os julgamentos dos processos nos
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

16561.000147/2007-69 e 16561.000147/2008-40, que têm vinculação material com o presente
PA, este (no 19515.001270/2010-46) não poderia ir a julgamento.
Pois bem, em relação a este questionamento final, os argumentos perderam o
objeto, posto que prolatadas decisões sobre as matérias tratadas nos mesmos e o condutor da
diligência parcimoniosamente tomou os valores encontrados e os considerou em todos os
cálculos e demonstrativos que elaborou a respeito.
Sobre o reclamo do percentual da multa de ofício (75%), sem maiores
delongas releva destacar tratar-se de matéria objeto de lei em plena vigência no caso a Lei no
9.430/1996, corretamente aplicada pelo Auditor Fiscal nos autos em questão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.
Como visto do dispositivo transcrito, para a aplicação da multa no patamar de
75% basta a constatação, em procedimento de ofício, de infração à legislação tributária, da qual
resulte falta de recolhimento do tributo ou contribuição, por parte da contribuinte. E é
exatamente este o caso aqui tratado, pelo que não pode a mesma ser afastada.
Resta, pois, ver sobre o reclamo insistente da recorrente de que não poderia o
Fisco lançar mão de valores pertinentes a períodos superiores a cinco anos.
Embora reconheça a bem concatenada peça recursal, a construção dos
argumentos e a coerência da narrativa, com a devida vênia, penso que, no mérito, não lhe cabe
razão.
Explico.
Rememore-se que o AI combatido tem a seguinte conformação (fls. 456)*:

* (o AI de CSLL tem a mesma conformação, só alterando valores e enquadramento)
E sua origem, como se vê nos autos, decorre de lançamentos anteriores
perpetrados contra a recorrente (Processos no 16561.000147/2007-69 e 16561.000147/2008-40)
que reduziram substancialmente seu “estoque” de “Prejuízos Fiscais (IRPJ) e Base de Cálculo
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

Negativa de CSLL” levando a que, nos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007 (Ex/2006, 2007 e
2008) por força de revisão interna da DIPJ (ação amparada por RPF – Registro de Procedimento
Fiscal e que equivale a verdadeira “malha fiscal”), a contribuinte tivesse se aproveitado, no
entender do Fisco, de valores de que já não dispunha, posição da qual discorda veementemente a
recorrente em seu RV.
Baixados os autos em diligência, conforme antes narrado, a DEFIS/SPO, por
sua Divisão de Fiscalização II – DIFIS II – EFI 3, realizou o procedimento, finalizado com o
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL (fls. 1684/1690) que levou em consideração as
ocorrências havidas nos PA anteriores (de 2007 e 2008), fez os necessários ajustes nos cálculos e
finalizou apontando os valores remanescentes (RDF – fls. 1689):
21. Conforme detalhadamente demonstrado nos parágrafos anteriores e
atendendo à Resolução no 1402-000.809, de 21/02/2019, da 4a Câmara /
2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, informamos que o valor subsistente da presente ação fiscal é R$
10.483.703,35 de compensação indevida de lucro (IRPJ) e de R$
6.366.857,28 de compensação indevida de base de cálculo da CSLL.
Conforme detalhadamente explicitado no Relatório de Diligência Fiscal, o
condutor do feito mostrou, passo a passo, “COMO” chegou aos números acima referenciados.
Veja-se:
1. IRPJ (fls. 1686/1687):

Fl. 1744
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

2. CSLL (fls. 1688/1689):

Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

Pois bem, um trabalho irretocável, de profunda, detalhada e minuciosa
pesquisa e cálculo e que chancelo.
Resta ver se, como sustenta a defesa, teria havido indevida e ilegal assunção de
valores e períodos pretéritos, por uma possível barreira (decadência) a esta tentativa do Fisco.
Pois bem, embora respeite o entendimento oposto da contribuinte, penso que
não lhe cabe razão por entender que a contagem do prazo decadencial vincula-se à data da
ocorrência do respectivo fato gerador e não à data da contabilização de eventos passados
que possam ter repercussão futura, isto é, como “a obrigação principal surge com a ocorrência
do fato gerador” (art. 113, § 1o, CTN), e estes só surgiram em 2005, 2006 e 2007 e os
lançamentos foram realizados em 13/05/2010, não houve decadência.
Ademais, francamente, que procedimento o Fisco poderia adotar em
relação a contas contábeis ou livros de caráter fiscal (LALUR, por exemplo) onde
existissem contas como “prejuízos acumulados” de anos e mais anos, sem utilização pelo
contribuinte ao longo do tempo, sem qualquer ocorrência de cunho tributário?
Nada, evidentemente!!.
Ou será que a contribuinte queria que o Fisco levantasse tais valores e
constituísse um “crédito tributário” pela “inércia” da utilização dos PF e BCN? Com que
fundamento?
Mais a mais, se aos contribuintes é permitido utilizar prejuízos fiscais (IRPJ) e
bases de cálculo negativas (CSLL) a qualquer tempo e sem barreira de qualquer espécie (não há
decadência ou prescrição), como se pode pensar em impor tal tapume ao Poder Público?
Pensar nessa linha poderia levar a que os contribuintes tivessem estoques de PF
e BCN e só os passassem a utilizar depois de cinco anos. E o Fisco nada poderia fazer.
Sinceramente, uma linha racional que não vejo como possa se sustentar.
Em suma, É MAIS QUE ÓBVIO que a movimentação da máquina
administrativa e fiscal visando aferir a regularidade de um evento realizado pelo contribuinte só
pode ser realizada a partir do exato momento em que este movimento surge, diga-se,
quando pode ter – ou não – ocorrido um procedimento com reflexos tributários. Em claras
palavras, quando surge o “fato gerador” que dá nascimento à obrigação tributária prevista no
artigo 113, § 1o, do CTN.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

Neste instante temporal, via lançamento (art. 142, ibidem), o Fisco estará
apto a constituir o crédito tributário.
Antes, não, porque nada se exteriorizou em termos tributários.
Em outra concepção, está-se diante de valores de “prejuízos acumulados e
bases de cálculo negativas estocados”, que não têm nenhum interesse fiscal e não trazem reflexos
tributários. Diversamente, quando saem do estágio de hibernação e se inserem no mundo
econômico, financeiro, contábil, enfim, modificam a azienda, os olhos do Fisco podem – e
devem – a eles se dirigir de forma a medir sua regularidade.
Aí, e só a partir daí, se o Fisco nada fizer no lustro legal, é que se pode falar
em decadência.
Cenário muito bem retratado pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, então nesta Turma e hoje na CSRF quando asseverou em caso semelhante, que “não é
papel do Fisco auditar as demonstrações contábeis dos contribuintes a fim de averiguar sua correção à
luz dos princípios e normas que norteiam as ciências contábeis. A preocupação do Fisco deve ser sempre
o reflexo tributário de determinados fatos, os quais, em inúmeras ocasiões, advém dos registros
contábeis” (Ac. 1402-001.515 – Sessão de 03 de dezembro de 2013).
Na mesma linha:
Neste
ponto,
não
há
como
considerar
decadente o direito do Fisco de examinar a correção dos
procedimentos de compensação realizados pelo sujeito passivo,
com base nos saldos por ele mesmo informados em suas DIPJ e
consolidados no sistema SAPLI. O marco temporal do prazo
decadencial para o Fisco examinar a compensação se inicia a
partir da sua realização pelo sujeito passivo, não havendo óbice
para a fiscalização exigir do contribuinte a composição do saldo
de prejuízos por ele compensados, ainda que abranja períodos de
apuração anteriores ao do ano da compensação. (Ac. 1302-
002.118) (destacou-se)
A posição assumida por este Relator converge com a que foi sustentada pelo
ex-Conselheiro deste CARF, Alberto Pinto Souza Junior no voto condutor do Ac. 1302-002.009,
aqui adotado como razões de decidir por se tratar de fatos em tudo semelhantes:
“Em preliminar, a recorrente alega a nulidade da autuação fiscal, por sustentar que
teria ocorrido a decadência, conforme a regra do artigo 150, §4°, do CTN, na
medida em que se questiona em 2013 a formação de base negativa da CSL que foi
originada no ano de 1999, ou seja, quase 15 anos depois.
Primeiramente, há que se observar que, no caso em tela, não estamos tratando de
um lançamento para reduzir base negativa, mas de um lançamento que constituiu
crédito de CSLL do AC 2009 em 2013, logo, não há que se falar em decadência do
lançamento.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

Não obstante, como o crédito de CSLL/AC2009 se originou da glosa da
compensação de base negativa feita pelo contribuinte, por entender a Fiscalização
que ele não fazia jus à base negativa da CESL utilizada na referida compensação, é
lógico que, ao não aceitar a base negativa oriunda da cisão ocorrida em 1999, a
Fiscalização indiretamente retificou o saldo de base negativa da recorrente de
1999. Por essa razão, cabe perquirir se havia necessidade de a redução da base
negativa ser feita em auto de infração próprio ou em item distinto do auto de
infração em tela, bem como se poderia a glosa sob tal fundamento ocorrer em
2013.
O acórdão recorrido afastou a decadência, por sustentar que:
(...)
Correta a decisão da DRJ, pois não se pode aplicar uma regra decadencial do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário, seja o art. 173, I, ou o art. 150, §
4o, ambos do CTN, para limitar no tempo o direito de o Fisco verificar se o
contribuinte tem saldo de prejuízo fiscal.
Ora, por mais conhecidos que sejam, vale trazer à colação os artigos do CTN em
tela, primeiro, vejamos o art. 150:
(...)
Tal dispositivo trata de lançamento por homologação, ou seja, quando o
contribuinte tem a obrigação de antecipar o pagamento do tributo antes de
qualquer ação fiscal. A regra do § 4o apenas estipula um prazo para o Fisco
verificar se o pagamento foi feito em conformidade com a legislação, sob pena de
considerá-lo tacitamente homologado. É absurda a aplicação de tal norma na
espécie, a não ser que os meus pares queiram instituir de lege ferenda uma nova
homologação com base no § 4o em tela: a “homologação de base negativa/prejuízo
fiscal” após 5 anos do seu registro no Lalur.Tal interpretação desborda por
completo os parâmetros hermenêuticos da norma em tela, pois só a Lei poderia
chegar a tanto.
Melhor sorte também não tem aqueles que entendem ser aplicável o art. 173, I, se
não vejamos como dispõe:
(...)
Ora, o art. 173 estipula prazo para o Fisco constituir o crédito tributário, não para
reconhecer direitos de contribuintes (ou expectativas de direitos, sem querer entrar
nesse debate no momento). Esse talvez seja o maior equívoco daqueles que falam
em decadência tributária do lançamento que reduz saldo de prejuízo fiscal/base
negativa. É um erro conceitual do que seja decadência. A decadência decorre de
uma inércia do titular no gozo de um direito potestativo, assim, quando falamos do
direito de constituir o crédito tributário – que é um direito potestativo – a inércia
do Fisco por um determinado prazo, faz com que tal direito pereça, evento que
chamamos de decadência tributária, seja pela regra do art. 173, I ou do art. 150, §
4o, ambos do CTN.
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

Ora, quando estamos tratando de prejuízo fiscal ou base negativa, o titular do
direito (ou da mera expectativa de direito) não é o Fisco, mas o contribuinte.
Assim, como falar em inércia do Fisco se o gozo do direito que nasceu com a
apuração da base negativa/prejuízo fiscal (compensação com tributos futuros)
depende apenas de seu titular, o contribuinte.
Conforme já dito, é verdade que a Lei poderia criar um prazo para que o Fisco
pudesse fiscalizar os registros de prejuízos fiscais/base negativa no LALUR, mas o
legislador até agora não o fez, mas por um motivo óbvio, ou seja, porque também
não há mais prazo para que o contribuinte se compense do prejuízo fiscal/base
negativa. Ora, se a inércia do contribuinte em gozar do seu direito - compensação
do prejuízo fiscal/base negativa – não perece, como falar em perecimento do Fisco
em verificar se tal direito efetivamente existe? Seria no mínimo desarrazoado, para
não falar em perigoso do ponto de vista de administração tributária.
É verdade que o Decreto no 70235/72 chegou a prever a obrigatoriedade de auto de
infração ou notificação de lançamento, para que fosse reduzido o saldo de prejuízo
fiscal de um determinado contribuinte, se não vejamos como dispunha o art. 9o
com a redação que lhe foi dada pela Lei 8748/93:
(...)
Com a MPV 449/08 (posteriormente convertida em Lei 11.941/09), o art. 9o
passou a viger com a seguinte redação:
(...)
Note-se que, em nenhum momento o art. 9o dispôs expressamente sobre redução de
base negativa, mas também não havia obstáculo para que as reduções feitas de
ofícios fossem formalizadas por auto de infração, mormente em função do que
dispõe o art. 6o da Lei 7.689/88. Ademais, é óbvio que a esse auto de infração que
reduzia prejuízo fiscal/base negativa não se aplicaria as regras dos arts. 150, §4o, e
173, I, do CTN, pois não ele constituía crédito tributário.
Por outro lado, hoje, sob a égide do atual art. 9o que não prevê expressamente auto
de infração para reduzir prejuízo fiscal, não há óbice que a redução de prejuízo
fiscal/base negativa continue sendo feita por auto de infração, pois isso garante o
direito de defesa do contribuinte, possibilitando a sua impugnação desde logo,
antes que se constitua em glosa de compensação. Todavia, se o Fisco só toma
conhecimento da indevida base negativa a compensar após o contribuinte utilizá-
la, não há óbices no ordenamento jurídico, para que promova a glosa da
compensação sob o fundamento de que o contribuinte não teria direito a
compensar a aludida base negativa a qualquer tempo, já que, como já dito, também
não há prazo para que o contribuinte goze do seu direito de compensar prejuízo
fiscal/base negativa”.
Faço questão de destacar do voto acima reproduzido, o excerto seguinte, que
perfila posição exatamente igual à que assumi neste voto:
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

Ora, quando estamos tratando de prejuízo fiscal ou base negativa, o titular do
direito (ou da mera expectativa de direito) não é o Fisco, mas o contribuinte.
Assim, como falar em inércia do Fisco se o gozo do direito que nasceu com a
apuração da base negativa/prejuízo fiscal (compensação com tributos futuros)
depende apenas de seu titular, o contribuinte.
Conforme já dito, é verdade que a Lei poderia criar um prazo para que o
Fisco pudesse fiscalizar os registros de prejuízos fiscais/base negativa no
LALUR, mas o legislador até agora não o fez, mas por um motivo óbvio, ou
seja, porque também não há mais prazo para que o contribuinte se compense
do prejuízo fiscal/base negativa.
Assim, inobstante os argumentos expendidos pela defesa da recorrente, penso
inexistir impedimento ao Fisco para que afira a regularidade dos valores de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas de períodos antecedentes utilizados e proceda aos lançamentos de
ofício consequentes, parametrizados, evidentemente, aos seus reais contornos, como ocorreu
após a escorreita diligência levada a efeito por determinação deste Colegiado.
Nessa linha e a partir da conclusão do Relatório de Diligência Fiscal (fls.
1684/1690), há que se proceder aos seguintes ajustes nos lançamentos de ofício:
1. Cancelar integralmente os lançamentos de IRPJ e de CSLL pertinentes aos
anos-calendário 2005 e 2006.
2. Cancelar parcialmente os lançamentos dos mesmos tributos em relação ao
ano-calendário 2007, mantendo os valores tributáveis de R$ 10.483.703,35
e R$ 6.366.857,28 para IRPJ e CSLLL, respectivamente.
3. Recalcular os montantes remanescentes, conforme abaixo:
IRPJ
R$ 10.483.703,35 (*) 15%

R$ 1.572.555,50
(+) Adicional – R$ 10.483.703,35 (-) R$ 240.000,00 (*) 10%

R$ 1.024.370,33
IRPJ MANTIDO

R$ 2.596.925,83

CSLL
R$ 6.366.857,28 (*) 9%

R$ 573.017,15

Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001270/2010-46

CONCLUSÃO
Pelas razões expostas e considerando os cálculos feitos pela diligência
determinada, com os quais concordo, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para, i) CANCELAR INTEGRALMENTE os lançamentos de IRPJ e de CSLL
referentes aos anos-calendário de 2005 e 2006; ii) CANCELAR PARCIALMENTE os
lançamentos de IRPJ e de CSLL referentes ao ano-calendário de 2007, mantendo os montantes
de IRPJ e de CSLL devidos de R$ 2.596.925,83 e R$ 573.017,15, respectivamente, valores
originais e sujeitos aos acréscimos legais de multa de ofício de 75% e juros pela taxa SELIC.
Para melhor execução do Acórdão, segue demonstrativo dos valores lançados,
cancelados e mantidos:
AC
TRIBUTO
LANÇADO
EXONERADO
MANTIDO (*)
2005
IRPJ
3.087.902,96
3.087.902,96
-
2005
CSLL
2.995.742,51
2.995.742,51
-
2006
IRPJ
18.394.134,91
18.394.134,91
-
2006
CSLL
6.620.140,19
6.620.140,19
-
2007
IRPJ
6.687.833,45
4.090.907,62
2.596.925,83
2007
CSLL
2.773.544,65
2.200.527,50
573.017,15
TOTAIS
40.559.298,67
37.389.355,69
3.169.942,98
(*) Valores originais, sujeito à incidência de multa de ofício de 75% e juros pela taxa SELIC
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1751
DF CARF MF
Original